Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. RECONVENÇÃO NÃO RECEBIDA. REQUISITOS AUSENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Cinge a demanda na pretensão da parte autora receber pelos gastos despendidos com o transporte e armazenamento de bens da requerida.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação de cobrança. 1.1. Nesta sede, a parte executada requer: a) a cassação da sentença por cerceamento de defesa; b) acolhimento do pleito de reconvenção da apelante para condenar a apelada no pagamento dos valores dos bens que foram deteriorados pelo depositário fiel, o superintendente do Shopping Sul (R$ 174.350,00, atualizado monetariamente); e c) seja declarado prescrito o direito de cobrança de aluguéis dos contêiners, até porque o prazo estabelecido para esse pleito é de um ano.

2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a oitiva das testemunhas desejadas, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito, considerando que o objeto é o ressarcimento dos gastos da parte autora com o armazenamento dos bens pertencentes à empresa requerida. Matéria eminentemente documental. 2.4. Eventual deferimento da prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pela magistrada sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Nesse sentido, “[...]2. O juiz é o destinatário das provas e pelo princípio do livre convencimento, entendendo que o fato já se encontra suficientemente comprovado nos autos, a medida que se impõe é o indeferimento da prova, com o julgamento antecipado da lide. [...]” (20120111004178APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, DJE: 17/09/2014). 2.6. Assim, se for suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste a apelante. 2.7. Dessa forma, mostrando-se desnecessária a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.

3. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 3.1. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 3.2. A sentença expôs as razões de decidir baseada nas provas produzidas nos autos, bem como esclareceu os argumentos levantados pelas partes de forma a solucionar a lide, de modo que não se verifica a ausência de fundamentação alegada pelo recorrente.

4. Reconvenção não recebida. 4.1. Acerca da reconvenção, dispõe o art. 343 do CPC: “Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” 4.2. Embora deduzida a reconvenção no bojo da peça contestatória, a ação reconvencional deve iniciar-se por petição que contenha substancialmente os elementos do art. 319 do CPC, sob pena de vir a ser indeferida por inépcia. 4.3. É dever da parte preencher os requisitos formais da petição de reconvenção, vez que não perdeu o status de ação; aliás, o art. 343 do CPC prevê que a reconvenção tem como objetivo a manifestação de uma pretensão própria, sem perder sua autonomia em relação à contestação. 4.4. A parte apelante não observou a natureza de ação que possui a reconvenção. Embora tenha requerido ressarcimento e pagamento dos prejuízos, não foi indicado o valor à causa reconvencional e muito menos recolhidas as custas devidas. 4.5. Precedente desta Corte: “(...) O art. 343 do Código de Processo Civil admite apresentação conjunta de reconvenção e contestação (‘na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa’). No entanto, como destacado na decisão agravada, é necessário que a peça apresentada atenda aos requisitos inerentes à petição inicial. Reconvenção instaura nova lide entre as partes litigantes, na qual o autor da demanda principal passa a figurar como litisdenunciado; por isto, devem ser observados os requisitos exigíveis para a petição inicial (artigos 319 e 320 do CPC) a fim de assegurar ao litisdenunciado o exercício regular da ampla defesa. 4.1. Hipótese em que, embora a ora agravante tenha deduzido pedido em contestação, não foram observados alguns requisitos da reconvenção, tais como a atribuição do valor à causa (artigos 319, inciso II c/c 292 do Código de Processo Civil), requerimento da intimação específica da parte autora para responder à reconvenção na forma prevista no artigo 343, § 1o do Código de Processo Civil e recolhimento das custas relativas à demanda incidental da reconvenção (art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria). (...)” (07082793020218070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 23/06/2021).

5. Da prescrição. 5.1. O objeto dos autos é a cobrança dos custos da parte autora com o armazenamento de bens de propriedade da requerida. O meio utilizado pela requerente foi os containers, contudo não há na presente demanda qualquer relação jurídica com a empresa que aluga os containers a justificar a aplicação do prazo prescricional suscitado pelo apelante. 5.2. Trata-se de demanda proposta pelo depositário fiel contra o proprietário dos bens armazenados, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do artigo 206 §5o, I, do Código Civil.

6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da sucumbência recursal, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7. Recurso improvido.